Tribunal: STF
Processo: AI 612503
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa aos
   requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista, de natureza
   processual ordinária: a alegada ofensa aos dispositivos
   constitucionais dados por violados, se houvesse, seria indireta
   ou reflexa, que não enseja o recurso extraordinário: incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Decisão judicial:
   motivação suficiente: improcedência da alegação de negativa de
   prestação jurisdicional. Precedente: RE 140.370, Pertence, RTJ
   150/269.
3. Agravo regimental manifestamente infundado:
   condenação da agravante ao pagamento de multa, nos termos do art.
   557, § 2º, C.Pr.Civil.